Tribunal: TJMT
Processo: 1058301-16.2020.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1058301-16.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGADO), DAYSE MARINHO DE OLIVEIRA - CPF: 028.395.004-85 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), RODRIGO NOBREGA FARIAS - CPF: 001.248.884-45 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), KENNIELY VENTURA SOARES - CPF: 043.459.981-66 (EMBARGANTE), RAFAEL QUEIROZ DOURADINHO MENEZES - CPF: 050.937.361-55 (ADVOGADO), DANIEL ALVES MIRANDA - CPF: 046.476.641-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PARCIALMENTE ACOLHIDO O EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

Embargos de Declaração
no 1058301-16.2020.8.11.0041 interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração
–
Capital

Embargante:

Kenniely Ventura Soares

Embargada
:

Energisa S.A.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO QUANTO A EXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO AFASTADA – OMISSÃO QUANTO AO PARÂMETRO DO HONORÁRIOS -
VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO – VÍCIO SANADO -
RECURSO ACOLHIDO EM PARTE.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado, no ponto.

A Segunda Seção do c. STJ ao apreciar o tema afeto a ordem de preferência para arbitrar honorários sucumbenciais – que foi abordado no julgamento do REsp. n. 1.746.072/PR, fixou orientação de que primeiro deve ser considerado a condenação e, não havendo condenação, sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor e, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa e, por fim, havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por
Kenniely Ventura Soares
, em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformada, aponta a embargante a ocorrência de omissão sustentando que não foi observada a notificação extrajudicial encaminhada à concessionária, bem como a ligação que efetuou sendo informada que inexistia débito em seu nome.

Pontua, ainda, que deixou de aplicar ao caso o Tema 1.076 do STJ, devendo os honorários serem fixados com base no proveito econômico. Pugna pelo acolhimento dos embargos, sanando os vícios destacados.

A embargada apresentou manifestação, pugnando pela rejeição do embargos (id. 203382178).

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração
no 1058301-16.2020.8.11.0041 interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração
–
Capital

Embargante:

Kenniely Ventura Soares

Embargada
:

Energisa S.A.

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratórios visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição, aclarar obscuridade ou corrigir erro material porventura detectadas na decisão embargada, situações que violam o comando do princípio da fundamentação das decisões judiciais, insculpido no art. 93, IX, da Constituição Federal.

E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

A embargante aponta a ocorrência de omissão na análise das provas apresentadas, que corroboram pela prática do ato ilícito pela concessionária ao determinar a anotação de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, referente a débitos do novo proprietário do imóvel. Suscita, ainda, omissão na fixação dos honorários com base no proveito econômico.

Sem razão no primeiro ponto, ao passo que a matéria restou expressamente analisada, entendendo esta Câmara pelo afastamento de qualquer ato ilícito praticado pela concessionária de energia ante a desídia da consumidora na comunicação da transferência de titularidade, vejamos:

“
A despeito do entendimento do c. Superior Tribunal no sentido de que
“
os débitos relativos aos serviços essenciais, tais como água/esgoto e energia elétrica, são de natureza pessoal, ou seja, de quem efetivamente obteve a prestação do serviço, não se caracterizando como obrigação de natureza propter rem, pois não se vinculam à titularidade do imóvel
”, de acordo com o art. 27, I, “
i
”, da Resolução no 414/2010, da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, é obrigação do consumidor manter os dados cadastrais da unidade consumidora atualizados, junto à distribuidora, vejamos:

“
Art 27. Efetivada a solicitação do interessado de fornecimento inicial, aumento ou redução de carga, alteração do nível de tensão, entre outras, a distribuidora deve cientificá-lo quanto à:

I – obrigatoriedade, quando couber, de:

i) manter os dados cadastrais da unidade consumidora atualizados junto à distribuidora
;”

Compulsando os autos, vê-se que o “
Instrumento Particular de Cessão de Ponto Comercial
”, foi assinado pelas partes em 25.10.17 (id. 181330248), tendo a apelada somente comunicado a alteração de titularidade quando do recebimento da carta ao cliente indicando a existência de recuperação de consumo. Ou seja, o pedido não foi contemporâneo à transação que efetuou, revelando-se irregular imputar a concessionária tamanho ônus em razão de sua desídia.

Sobre o tema, é o entendimento do Superior Tribunal:

“
ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PESSOAL E NÃO PROPTER REM. PRECEDENTES. CONTRATO DE LOCAÇÃO. MUDANÇA DE TITULARIDADE. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO À CONCESSIONÁRIA. RESPONSABILIZAÇÃO DO PROPRIETÁRIO. (....) 2. Ocorre que, no caso, ainda que seja possível atribuir ao locatário a responsabilização pelo pagamento do serviço de energia elétrica, conforme consignado pela Corte a quo, a companhia agravada não foi informada a respeito da mudança de titularidade da obrigação. 3. Quando o proprietário deixa de informar a alteração de titularidade, permanece a relação de fornecimento de energia estabelecida entre ele e a companhia de energia, vinculando-o à obrigação como usuário, uma vez que o vínculo jurídico estabelecido entre o locador e locatário não pode ser imposto à companhia de energia, sob pena de transferir obrigações sem prévio ajuste. 4. Agravo interno a que se nega provimento
”. (STJ, AgInt no REsp 1.737.379, 2a Turma, Rel. Min. Og Fernandes, j. 08.03.22)

Destarte, não vislumbro a prática de qualquer ato ilícito pela concessionária ao proceder a negativação do nome da apelada, ao passo que na data da apuração do débito, a unidade consumidora estava sob sua titularidade, merecendo reforma a sentença neste ponto para afastar a indenização a título de dano moral
”.

À vista disso, em que pese às alegações da embargante, a matéria foi expressamente analisada, ensejando o provimento do recurso adverso para afastar a condenação a título de dano moral.

No que tange a não observância do parâmetro para fixação dos honorários, assiste razão à embargante. Seguindo o mais recente entendimento do c. Superior Tribunal
"
a verba honorária referente ao provimento de anulação de contratos deve incidir sobre o somatório dos valores contratados, pois refletem objetivamente o benefício econômico obtido pelo autor com a demanda
" (AgInt no REsp 1.935.707/RS, 4a Turma, Rela. Mina. Maria Isabel Gallotti, j. 13.12.21)

Ainda,
é de se observar que a Segunda Seção do c. STJ ao apreciar o tema afeto a ordem de preferência para arbitrar honorários sucumbenciais – que foi abordado no julgamento do REsp. n. 1.746.072/PR, fixou orientação de que primeiro deve ser considerado a condenação e, não havendo condenação, sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor e, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa e, por fim, havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa. Vejamos:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2o E 8o. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2o). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8o). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

[...]

4.
Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência:
(I)
primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o)
.

5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2o do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o §
8o do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo
. [...]”
(Rel. Min. Raul Araújo, j. 13.02.2019 – negritei e grifei)

Dessa forma, seguindo a orientação fixada pelo STJ, acolho o recurso nesta parte,
apenas para alterar o parâmetro dos honorários e condenar o banco ao pagamento dos
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico
.

Posto isso,
ACOLHO
em parte o recurso.

Cuiabá, 28 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024